Tribunal: TJBA
Processo: 8036123-06.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8036123-06.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: LUIS DIAS GOMES e outros Advogado(s): JORGE DOMINGOS GONSALVES DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, 1º JUIZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU DEVIDAMENTE INTIMADO DAS MEDIDAS CAUTELARES. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL. Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Jorge Domingos Gonsalves dos Santos, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção da Bahia, sob o nº 64.215, tombado sob o n. 8036123-06.2024.8.05.0000, em favor do Paciente Luis Dias Gomes, e que se aponta como Autoridade Coatora, o MM Juiz de Direito do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador. O Impetrante aduz na exordial mandamental (id. n. 63207068), que o Paciente foi preso no dia 07 de maio de 2024, em decorrência de suposto descumprimento de medidas cautelares, com base na garantia da ordem pública e aplicação da Lei Penal. Alega que o Paciente, em síntese, encontra-se submetido a constrangimento ilegal, diante da ausência de fundamentação do decreto prisional, pontuando que a prisão foi baseada unicamente na gravidade abstrata do delito, sem considerar a primariedade do paciente, sua residência fixa e o fato de não ter conhecimento do processo. Assevera que o paciente não foi informado das imposições relacionadas à sua liberdade, como o monitoramento eletrônico e a proibição de se ausentar da Comarca de Salvador. Por fim, pugna, pela concessão liminar da ordem, para substituição da prisão preventiva em outras medidas cautelares e, no mérito, a confirmação das medidas. Liminar não concedida em decisão de Id. 63232495. Informações prestadas constantes no Id. 63510132. Por fim, a Procuradoria de Justiça, em parecer testilhado no Id. 64357100, pugnou pelo conhecimento e pela denegação da ordem. O Paciente foi acusado pela prática do crime de feminicídio, fato ocorrido em 18 de janeiro de 2021. No dia 14 de fevereiro de 2022, nos autos de n. 8125055-69.2021.8.05.0001, o douto Juízo a quo decretou a prisão cautelar do Paciente. Conclusa a instrução, o Paciente foi pronunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, IV e VI, c/c o § 2º-A, inciso I, c/c o § 7º, inciso III, c/c o art. 14, inciso II, todos do Código Penal, momento no qual o Juízo a quo revogou a prisão preventiva e fixou medidas cautelares. Com efeito, o Paciente não cumpriu totalmente as medidas cautelares aplicadas, deixando de comparecer mensalmente em Juízo, assim como mudando de residência sem informar o novo endereço. Por essa razão, o douto Juízo a quo deferiu o pleito ministerial e decretou, novamente, a prisão preventiva do Paciente. Da análise dos autos, verifica-se que o Paciente foi devidamente intimado das medidas cautelares, por meio de edital (id. 401120634 dos autos nº 8058471-83.2022.8.05.0001), motivo pelo qual não merecem prosperar as alegações da defesa. Destaque-se que o egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal. Precedentes. Para além disso, a jurisprudência consolidada do egrégio Superior Tribunal de Justiça, em casos semelhantes ao dos presentes autos, é no sentido de manter a prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública. Precedentes. Por fim, ressalte-se que o Paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II, IV e VI, c/c o artigo 2º-A, inciso I, c/c, o §7º, inciso III, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo o Juízo a quo mantido a constrição cautelar. Dessa forma, tendo em vista a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública, a manutenção da prisão do Paciente é medida que se impõe. Ordem denegada, na esteira do Parecer Ministerial. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8036123-06.2024.8.05.0000, que tem como Paciente, LUIS DIAS GOMES e como Impetrado, o MM. JUIZ DE DIREITO DO 1º JUIZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator.